Tribunal: TJBA
Processo: 8000625-22.2019.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000625-22.2019.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BONINAL

Advogado(s)
:
JADER SOUZA PAIVA SANTOS, JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA

APELADO: NILDA PINHEIRO FRAGA

Advogado(s)
:
JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE CIÊNCIAS. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA MASSIVA E CONTINUADA DE PROFESSORES DURANTE TODO O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. TEMA 784 DO STF. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE RECONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Boninal contra sentença que julgou procedente ação ordinária condenatória, determinando a convocação, nomeação e posse da apelada no cargo de Professor de Ciências, para o qual foi aprovada na nona colocação do concurso público regido pelo Edital nº 03/2015, cujo prazo de validade se estendeu de 10/09/2015 a 10/09/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a contratação temporária massiva e continuada de professores, mantida pelo Município de Boninal durante todo o prazo de validade do concurso público, configura preterição arbitrária e imotivada capaz de converter a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação e posse da candidata aprovada fora do número de vagas inicialmente previsto no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital gera, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, competindo à Administração Pública, dentro de seu poder discricionário, nomear os candidatos aprovados conforme critérios de conveniência e oportunidade.

4. A contratação temporária de servidores públicos, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, destina-se a atender necessidade temporária de excepcional interesse público, não se confundindo com o provimento de cargos efetivos mediante concurso público.

5. A mera expectativa de direito convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, durante o prazo de validade do concurso público, resta caracterizada a preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados, demonstrada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público que revele inequívoca necessidade permanente de preenchimento dos cargos.

6. A contratação massiva, reiterada e continuada de servidores temporários para o desempenho de atribuições inerentes a cargo de provimento efetivo, durante todo o prazo de validade do certame, revela o desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação temporária e caracteriza preterição dos candidatos aprovados.

7. No caso concreto, restou amplamente comprovado nos autos que o Município de Boninal manteve, durante os anos de 2014 a 2020, a contratação temporária de, em média, 73 professores com carga horária de 20 ou 40 horas semanais, sendo que no ano de 2018 foram contratados 75 professores, no ano de 2019 foram contratados 73 professores e no ano de 2020 foram contratados 63 professores temporários.

8. A documentação proveniente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, aliada aos próprios documentos apresentados pelo ente público municipal, comprova a existência de mais de 10 vagas permanentes destinadas ao cargo de Professor de Ciências, as quais foram ocupadas de forma precária mediante contratações temporárias sucessivas.

9. A continuidade e a magnitude das contratações temporárias ao longo de vários anos demonstram que não se tratava de necessidades transitórias e excepcionais, mas sim de demanda permanente do serviço público municipal, circunstância que caracteriza manifesta preterição dos candidatos aprovados no concurso público.

10. O princípio da supremacia do interesse público sobre o particular impõe à Administração Pública o dever de priorizar a nomeação de candidatos aprovados em concurso público em detrimento da manutenção de contratações precárias para o desempenho de atividades permanentes.

11. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311, Tema 784 da Repercussão Geral, estabelece que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

12. A candidata apelada, classificada na nona colocação para o cargo de Professor de Ciências, encontra-se atualmente na terceira posição da ordem de convocação, considerando as nomeações já efetivadas, circunstância que torna inequívoco o seu direito subjetivo à nomeação diante da comprovação da existência de, no mínimo, 10 vagas permanentes ocupadas por servidores temporários.

13. A alegação do apelante de que as contratações temporárias destinavam-se a suprir afastamentos pontuais de servidores efetivos não restou minimamente comprovada nos autos, inexistindo qualquer documento apto a demonstrar a excepcionalidade e a transitoriedade que justificariam tais contratações nos moldes constitucionais.

14. O ônus probatório de demonstrar a legalidade e a adequação das contratações temporárias compete ao ente público contratante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, não se desincumbindo o apelante de tal encargo processual.

16. A ocupação precária, por meio de contratação temporária, de cargos cujas atribuições são próprias do exercício de cargo efetivo, para o qual há candidato classificado em concurso público vigente, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, equivalente à preterição da ordem de classificação no certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000625-22.2019.8.05.0193, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BONINAL e como apelada NILDA PINHEIRO FRAGA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO , nos termos do voto do Relator.

Salvador, .